Tribunal: TJDFT
Processo: 0711896-34.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711896-34.2017.8.07.0001 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: CHRISTIANNO NOGUEIRA ARAUJO, JORGE AFONSO ARGELLO, MARIA CELIA FRANCO DE SOUSA, GUSTAVO DEUD BRUM ALVIM, WAGNER DE SOUZA FERREIRA, RENATO CAIADO DE REZENDE, LUIZ FERNANDO BRAZ SIQUEIRA, VERA LUCIA MOREIRA, DILERMANDO MELO RODRIGUES, MARCELO MACEDO DE SOUZA, HENRIQUE GUSTAVO TAMM, ALEXANDRE FARIA DE OLIVEIRA, ANA CRISTINA GUIMARAES DAIA, ANA CRISTINA SOUZA SILVA, ANA MARCIA LIMA WEYRICH, BRUNO VIEIRA ZANANI, CARLOS ALBERTO DE CASTRO BINA, IVAN FLEURY DE CAMPOS CURADO, JACQUELINE NUNES DE SOUZA FAGUNDES MENDES, KELLI CRISTINA DOS SANTOS DINIZ, LARISSA LIDIA SILVA KRASKIN DAL MOLIN, LUIZ FERNANDO RAYE PUPPI DE LELLES, ARTHUR HELENO LIMA RODRIGUES DE SOUZA, ROBSON LOUREIRO DOS REIS, SANDRA DE SOUZA FERREIRA, FARID FAGUNDES TAVARES, THALITA ASSIS OLIVEIRA, VANESSA RODRIGUES DO NASCIMENTO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, TATIELLY VALADARES SANTOS, LARISSA LIDIA SILVA KRASKIN DAL MOLIN, POLIANNA AFONSO MEDEIROS DA SILVA, LORENA DOMINGOS MELO, ISABELA SILVA BORGES, LUCILANE CARNEIRO DE FRANCA D E S P A C H O Intime-se o Autor (MPDFT) para que se manifeste acerca da petição de ID 26426739. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator